Tribunal: CARF
Processo: 16327.720780/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720780/2014-79
ACÓRDÃO
1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CARGILL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA. DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA DISTINTA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF n. 1).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, a fim de que seja reapreciado o pedido formulado pela contribuinte em
sua inteireza, à exceção das questões em que há concomitância com a ação judicial consoante a
súmula Carf. no 01, devendo ser emitida decisão complementar.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o auto de infração de Contribuição social
sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 89 e segs.), lavrado em face de Banco Cargill S.A, pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 1.584.949,68, referente aos fatos geradores de 2010 e
2011 (base ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“0001 Financeiras
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL - FINANCEIRAS
Valores dos ajustes anuais de CSLL que deixaram de ser pagos e não constam
declarados em DCTF. Vide Termo de Verificação Fiscal anexo.”
A contribuinte impugnou os lançamentos e a 3a Turma da DRJ/FNS proferiu o
Acórdão n. 07-46.134 de 12/03/2020 (a fls. 162 e segs.), cuja ementa assim dispõe:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
As estimativas mensais de IRPJ e CSLL são meras antecipações dos tributos
devidos ao final do ano-calendário, sendo que a declaração dessas estimativas
em DCTF não implicam em constituição de crédito a favor da União.
Assim, é necessário que o débito correspondente ao Ajuste Anual, descontados os
valores efetivamente pagos e/ou depositados em juízo nas antecipações, seja
declarado em DCTF pelo contribuinte.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 07-46.134 em 06/04/2020 (termo a
fls. 183) e interpôs o recurso voluntário (a fls.186 e segs.) em 04/05/2020 (Termo a fls. 185), no
qual aduz as seguintes razões de defesa:
“II – DOS FATOS
Trata-se o presente caso de Auto de Infração lavrado para cobrança de créditos
tributários de CSLL, relativos aos anos-base de 2010 e 2011, nos montantes de R$
1.044.080,60 e R$ 540.869,08, respectivamente.
Segundo descreve a Autoridade Fiscal, a Impugnante impetrou o Mandado de
Segurança no 2009.61.00.022137-9, por meio do qual requereu a concessão de
medida liminar e posterior segurança em definitivo para que sua tributação pela
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
3
CSLL se desse segundo a alíquota de 9%, ao invés dos 15% estabelecidos às
instituições financeiras por força do art. 17 da Lei 11.727/2008.
Oportunamente, esclarece-se que no período compreendido entre setembro de
2009 e novembro de 2011 a Impugnante realizou depósitos judiciais dos
montantes correspondentes à aplicação da diferença de alíquota de 6%, suspendo
a exigibilidade dos créditos tributários de CSLL discutidos nos autos do referido
Mandado de Segurança. A partir da estimativa de dezembro de 2011 os depósitos
judiciais deixaram de ser feitos e a CSLL passou a ser recolhida a 15%.
Dessa forma, e de modo a prevenir a decadência, a I. Autoridade Fiscal lavrou o
Auto de Infração, com a exigibilidade suspensa, e sem multa de ofício, para
exigência dos créditos tributários de CSLL correspondentes aos saldos a pagar
apurados nos ajustes anuais de 2010 e 2011 (parcelas depositadas judicialmente).
Devidamente impugnado o auto de infração, entendeu por bem a 3a Turma da
DRJ/FNS, por meio do acórdão 07-46.134, em não conhecer da impugnação
apresentada, declarando definitivo o lançamento na instância administrativa,
observado os efeitos do Mandado de Segurança no 2009.61.00.022137-9.
Contudo, conforme restará demonstrado a seguir, merecem ser conhecidas e
providas as razões da ora Recorrente.
III – DO DIREITO - DA AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA –
PREJUDICIALIDADE ENTRE OS PRESENTES AUTOS E A AÇÃO JUDICIAL 0022137-
72.2009.4.03.6100
Como traz o r. acórdão da DRJ, teria a Recorrente renunciado às instâncias
administrativas quando propôs, antes do lançamento de ofício, ação judicial para
questionar a majoração da alíquota de CSLL de 9% para 15%. Nesse cenário
caberia ao órgão administrativo, tão somente a apreciação de matéria distinta
daquela constante do processo judicial.
Ocorre, contudo, que a Recorrente traz aos presentes autos discussão diversa
daquela carreada na ação judicial 0022137-72.2009.4.03.6100. Senão vejamos.
A ação judicial proposta pela Recorrente data de 2009, enquanto o auto de
infração relacionado foi lavrado tão somente em 04/09/2014.
(...)
Nesse sentido, quando da apresentação da impugnação, tratou a Recorrente
discorrer a respeito da necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo que fosse proferida decisão definitiva nos autos do Mandado de
Segurança no 0022137-72.2009.4.03.6100.
Logo, há que se reconhecer que a prejudicialidade entre os presentes autos e o
Mandado de Segurança 0022137-72.2009.4.03.6100 jamais poderia ter sido
objeto de discussão em via judicial, afinal sua propositura ocorreu muito antes da
lavratura da atuação, razão pela qual a renúncia a esfera administrativa não pode
ser validamente imputada.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
4
(...)
Logo, muito embora o Decreto no 70.235/73, que rege o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, não disponha expressamente acerca do sobrestamento
do processo na hipótese de existir questão prejudicial a ser decidida em outros
autos, a mencionada regra do CPC poderia e deveria ser aplicada
subsidiariamente.
Portanto, no caso ora em análise, o prosseguimento do julgamento e sua efetiva
constituição definitiva é absolutamente dependente do resultado final que se
dará nos autos da ação judicial 0022137-72.2009.4.03.6100.
Admitir o contrário poderá ocasionar decisões conflitantes, na medida em que
poderá advir decisão judicial contrária as razões para constituição do crédito
tributário, afinal, a ação judicial continua tramitando perante o poder judiciário,
aguardando julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
Logo, verifica-se que o sobrestamento dos autos até julgamento definitivo da
ação judicial é a medida que mais se adequa à situação, não provocando
quaisquer prejuízos à administração pública, uma vez que já houve a constituição
do crédito tributário mediante a lavratura de auto de infração com a exigibilidade
suspensa e sem aplicação de multa, em razão da existência de depósito judicial
dos respectivos montantes.
IV – DO PEDIDO Diante de todo o exposto, requer a Impugnante sejam acolhidas
as razões de fato e de direito ora aduzidas, para que seja determinado o
sobrestamento dos presentes autos, até que seja proferida decisão definitiva nos
autos do Mandado de Segurança no 0022137-72.2009.4.03.6100.”
A fls. 223, consta termo de Intimação (TIF), expedido pela DICATT/DEINF/SPO, com
o seguinte teor:
“A fim de dar seguimento ao processo administrativo fiscal em epígrafe, fica o
contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 dias a contar do recebimento
deste, os seguintes documentos:
1- Declaração assinada por outro Diretor ou, ainda, por um procurador com
poderes específicos para representar o banco perante à Receita Federal do Brasil
ratificando o Recurso Voluntário apresentado em 04/05/2020, que foi assinado
apenas pelo signatário digital, Sr. Reinaldo Modena, em desacordo com o disposto
no artigo 8o, parágrafo Terceiro, inciso II do Estatuto Social que diz que “A
companhia poderá, ainda, ser representada isoladamente por um único Diretor ou
procurador com poderes específicos para tanto e nomeado nos termos desse
Artigo perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais,
autárquicas e cartórios, com poderes à representação da Companhia no que for
necessário EXCETO PARA OS SEGUINTES ATOS, que deverão ser praticados
por 2 Diretores, um Diretor e um procurador em conjunto ou 2 procuradores em
conjunto...(II) INTERPOSIÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS EM PROCESSOS
DE QUALQUER NATUREZA (grifo nosso);
2- Documento de identificação do signatário da declaração descrita no item 1,
caso a referida declaração não seja com firma reconhecida;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
5
3- No caso da declaração descrita no item 1 ser assinada por um procurador,
procuração que o autorize a representar a empresa perante à Receita Federal do
Brasil.
4- Documento de identificação do(s) outorgante(s) de eventual procuração, caso
a(s) assinatura(s) da procuração não seja(m) com firma reconhecida;
5- Ata que relacione os membros da diretoria, na época da protocolização do
Recurso Voluntário;
6- Estatuto Social do Banco, caso haja uma versão mais recente daquela existente
nos autos do processo. Tais documentos deverão ser apresentados de forma
eletrônica via e-CAC, por meio do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de
Documentos (PGS), nos termos da Instrução Normativa RFB no 1412, de 22 de
novembro de 2013 e suas alterações.”
A fls. 229, consta a resposta da recorrente ao TIF, com o seguinte teor:
“BANCO CARGILL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o no 03.609.817/0001-50, já qualificada nos autos do processo
administrativo em referência, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa.,
em atenção ao Termo de Intimação 648, ratificar, por seu procurador1 , o
recurso voluntário interposto nos presentes autos.”

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
O recorrente contesta a decisão de piso que não conheceu da sua impugnação, por
considerar que houve a renúncia da instância administrativa com a impetração de Mandado de
Segurança, no qual se discute a imposição da alíquota de 15% para a CSLL.
Na sua impugnação, a recorrente não apresentou qualquer argumento sobre o
mérito do lançamento, se não vejamos o seguinte trecho do relatório da decisão de piso:
“3. Cientificada dos autos, a contribuinte apresenta suas razões recursais,
conforme a seguir se resume.
Da Preliminar:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
6
3.1. Defende que o depósito em juízo do montante integralmente devido,
antes de qualquer medida do Fisco, tem a função constitutiva do crédito
tributário, a semelhança do lançamento por homologação.
Do Direito:
3.2. Afirma ser necessário sobrestar o julgamento do presente processo até
que seja proferida a decisão judicial definitiva nos autos do Mandado de
Segurança no 2009.61.00.022137-9.
3.3. Esclarece que não implica renúncia à esfera administrativa, nos termos
do Ato Declaratório Normativo COSIT no 03/96, quando a propositura de
medida judicial ocorrer após a lavratura do auto de infração, tal qual como
nos autos, onde o Mandado de Segurança foi impetrado antes do presente
lançamento.
3.4. A “desistência do recurso acaso interposto” pressupõe a existência de
uma exigência ou decisão já recorrida. Não se renuncia a um direito que
ainda não existe.
3.5. O lançamento também não pode ser mantido, tenho em vista que a
exigência de alíquota majorada de CSLL para as instituições financeiras
afronta aos princípios constitucionais igualdade, equidade e capacidade
contributiva.
3.6. Requer:
a) que seja acolhida a oposição apresentada, cancelando-se o auto de
infração;
b) alternativamente, seja determinado o sobrestamento do presente
processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Mandado
de Segurança no 2009.61.00.022137-9.”
Por sua vez, a decisão de piso, embora tenha sido por não conhecer da impugnação,
termina por enfrentá-la, se não vejamos os seguintes trecho:
“4. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da
impugnação.
5. Consoante relatado, o presente crédito tributário foi constituído com
fito de prevenir a decadência, porquanto o Mandado de Segurança no
2009.61.00.022137-9, impetrado pela contribuinte – onde se pleiteia a
redução de alíquota da CSLL aplicada às instituições financeiras – foi
denegado em 20/04/2010, tendo sido interpôs Recurso de Apelação no
TRF/3a Região, o qual teve o provimento negado em 18/12/2018.
Da Renúncia à Esfera Administrativa
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
7
6. Colhe-se dos autos que existe concomitância entre a questão colocada
para a apreciação administrativa e aquela levada ao Poder Judiciário.
(...)
6.8. Nessas circunstancias, impõe-se que se declare a definitividade do
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração supracitado,
porquanto a matéria em litígio é insuscetível de discussão na via
administrativa.
Do Lançamento para Prevenir Decadência
7. A contribuinte requer o cancelamento do AI que visa garantir o
lançamento de supostos créditos tributários, sob argumento de que os
montantes estão sendo depositados judicialmente.
7.1. Ocorre que os valores das estimativas mensais de CSLL declarados em
DCTF são meras antecipações dos tributos devidos ao final do ano-
calendário, não implicando, todavia, em constituição de crédito a favor da
União. É necessário que o débito correspondente ao Ajuste Anual,
descontados os valores efetivamente pagos nas antecipações, seja
declarado em DCTF pelo contribuinte, pelo código de receita 6758. Fato
esse que não restou atendido pela contribuinte.
Da Conclusão.
8. Por todo o exposto, manifesto-me por NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO e, por conseguinte, declarar definitivo o lançamento na
instância administrativa, devendo ser observado os efeitos do Mandado de
Segurança no 2009.61.00.022137-9.”
Ora, se a impugnação não foi conhecida, como o Julgador tomou conhecimento do
que requeria a impugnante?
O voto condutor do Acórdão em tela incorre em contradição lógica, pois,
inicialmente, conhece da impugnação e enfrenta seus argumentos, para, posteriormente, na
conclusão, não conhecer da impugnação, como também a parte dispositiva do acórdão não
conhece da impugnação.
Ora, em caso de contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do
acórdão, prevalece o disposto na parte dispositiva, pois é ela que transita em julgado, a qual foi
assim exarada:
“Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar NÃO CONHECIDA a impugnação, nos termos do relatório e do
voto da Relatora.”
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.457 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720780/2014-79
8
De todos os argumentos defesa apresentados na impugnação, o único que
implicava em concomitância com a matéria objeto do Mandado de Segurança era aquele em que a
impugnante alegava que “o lançamento não pode ser mantido, tenho em vista que a exigência de
alíquota majorada de CSLL para as instituições financeiras afronta aos princípios constitucionais
igualdade, equidade e capacidade contributiva”.
Assim, tal argumento de defesa não poderia ser conhecido seja pela concomitância
com o mandado de segurança, seja por não ter os órgãos julgadores administrativos competência
para fazer juízo de constitucionalidade de lei (art. 26-A do Decreto n. 70.235/72).
Todavia, os demais argumentos de defesa apresentados na impugnação deveriam
ser conhecidos e enfrentados, aliás, o julgador termina por fazê-lo, mas nega posteriormente.
Assim, devia julgador conhecer: se o depósito judicial impede ou não o lançamento de ofício; se o
processo administrativo pode ou não ser sobrestado para aguardar a decisão judicial definitiva do
mandado de segurança; e se implica ou não renúncia à esfera administrativa o mandado de
segurança impetrado antes da lavratura do auto de infração.
Uma vez que o mandado de segurança já foi definitivamente julgado
desfavoravelmente à recorrente, conforme relatado pela decisão de piso e como o processo
administrativo fiscal é informado pelo formalismo moderado, poder-se-ia adotar subsidiariamente
o CPC, para aplicar a teoria da causa madura, mas a presente situação não se enquadra nem
mesmo nas hipóteses do art. 1013, § 3o, do CPC.
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, a fim de
que seja reapreciado o pedido formulado pela contribuinte em sua inteireza, à exceção das
questões em que há concomitância com a ação judicial consoante a súmula Carf. no 01, devendo
ser emitida decisão complementar.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 239
DF CARF MF
Original